Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701511-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUIZES DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se este feito de mandado de segurança impetrado em face das seguintes autoridades coatoras: 3o Turma Recursal, magistrada do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como o Secretário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Narrou o impetrante o ajuizamento de ação de conhecimento anterior (processo no 0700937- 85.2019.8.07.0016) em que figurava como autor e cujos pedidos foram julgados improcedentes. Seguiu dizendo ter interposto recurso inominado que resultou julgado pela Terceira Turma Recursal e cujo resultado foi o de improvimento. Teceu considerações acerca do desacerto tanto da sentença de origem, quanto do julgamento colegiado já citado e supostas consequências gravosas à sua pessoa. Por fim, pede “a concessão da segurança para a nulidade da sentença de 1o grau e do acórdão do recurso inominado” [...] “a condenação do DF a ter que indenizar o autor em 20.000,00 pelos danos morais que sofreu e a condenação do DF para obrigação de fazer no sentido de punir a DIREÇÃO DA ESCOLA CEF 206 pela sua falta de ética e pela sua omissão no apoio ao professor”. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (art. 11, II, b). O mesmo normativo ainda prevê em seu art. 10, IV que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Trata-se o caso dos autos de hipótese de negar seguimento ao writ, por sua manifesta inadmissibilidade, posto que os supostos atos praticados pelas autoridades coatoras elencadas e tidos como ilegais não se qualificam como "decisão monocrática" em matéria cível e criminal no Juizado Especial de Fazenda Pública. Insurge-se o impetrante contra a sentença proferida em processo judicial, bem como contra o acórdão de julgamento do recurso inominado correlato. De se ver, portanto, que manejou equivocadamente o instrumento para veicular eventual insatisfação com o resultado do recurso judicial interposto. Em outras palavras, os atos atacados neste mandado de segurança desafiam outro tipo de remédio, que não a via estreita do mandado de segurança, razão porque o inadmito. Intime-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator